Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702574-31.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KILVIA MARIA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO O Distrito Federal protocolou petição, ID 36510243, para requerer a retirada de pauta deste processo da 12a Sessão Presencial por Videoconferência, na qual estava inscrito para sustentação oral. O Procurador justificou o pedido em razão de descumprimento do art. 935 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido para retirada do processo da pauta da 12a Sessão Presencial por Videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento em pauta posterior na qual deverá ser inserido o processo. Brasília/DF, 22 de junho de 2022 às 13:16:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora